Tribunal: TJDFT
Processo: 0708305-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

2. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.

3. Recurso conhecido e desprovido.